Tribunal: TJES
Processo: 0032915-70.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032915-70.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. FGTS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO ARE 709.212. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1 Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que obteve a prescrição quinquenal e julgou extinta a ação de cobrança contra o Município de Vitória, na qual se pleiteava a declaração de nulidade de contratos temporários e o consequente pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão controvertida consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente de nulidade de contratações temporárias sucessivas, considerando a modulação de efeitos exigida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 709.212.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no ARE n. 709.212, firmou a tese da prescrição quinquenal para a cobrança de valores do FGTS. Contudo, modulou os efeitos da decisão, estabelecendo uma regra de transição.

4. Para as ações acertadas até 13 de novembro de 2019, aplica-se o prazo que se consuma primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir dos dados do referido julgamento. Na prática, para ações propostas até os referidos dados, aplica-se o prazo prescricional trintenário.

5. Tendo a presente ação sido ajuizada em 12 de novembro de 2019, incide a prescrição trintenária, devendo ser reformada a sentença que atribuiu a prescrição quinquenal.

6. A renovação sucessiva de contratos temporários para a prestação de serviço de natureza permanente, como no caso dos professores, desvirtua o caráter excepcional da contratação (art. 37, IX, da CF), implicando sua nulidade por violação à regra do concurso público.

7. Conforme entendimento pacificado pelo STF (RE 765.320/RG), o reconhecimento da nulidade do contrato temporário gerado para o servidor o direito à coleta dos depósitos do FGTS correspondentes ao período de trabalho.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição e condenar o Município de Vitória ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, referentes a contratos nulos no período de 03/06/2009 a 20/12/2013.

Tese de julgamento:
"1. Em observância à modulação de efeitos incluída pelo STF no ARE nº 709.212, aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações de cobrança do FGTS, resultando da nulidade de contrato temporário com a Fazenda Pública, ajuizadas até 13 de novembro de 2019. 2. A renovação sucessiva e ininterrupta de contratos temporários para o exercício de atividade permanente da Administração Pública a nulidade da Administração Pública e assegura ao servidor o direito à coleta dos depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0032915-70.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO DIAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

SENTENCIANTE: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. FGTS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO ARE 709.212. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1 Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que obteve a prescrição quinquenal e julgou extinta a ação de cobrança contra o Município de Vitória, na qual se pleiteava a declaração de nulidade de contratos temporários e o consequente pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão controvertida consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente de nulidade de contratações temporárias sucessivas, considerando a modulação de efeitos exigida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 709.212.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no ARE n. 709.212, firmou a tese da prescrição quinquenal para a cobrança de valores do FGTS. Contudo, modulou os efeitos da decisão, estabelecendo uma regra de transição.

4. Para as ações acertadas até 13 de novembro de 2019, aplica-se o prazo que se consuma primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir dos dados do referido julgamento. Na prática, para ações propostas até os referidos dados, aplica-se o prazo prescricional trintenário.

5. Tendo a presente ação sido ajuizada em 12 de novembro de 2019, incide a prescrição trintenária, devendo ser reformada a sentença que atribuiu a prescrição quinquenal.

6. A renovação sucessiva de contratos temporários para a prestação de serviço de natureza permanente, como no caso dos professores, desvirtua o caráter excepcional da contratação (art. 37, IX, da CF), implicando sua nulidade por violação à regra do concurso público.

7. Conforme entendimento pacificado pelo STF (RE 765.320/RG), o reconhecimento da nulidade do contrato temporário gerado para o servidor o direito à coleta dos depósitos do FGTS correspondentes ao período de trabalho.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição e condenar o Município de Vitória ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, referentes a contratos nulos no período de 03/06/2009 a 20/12/2013.

Tese de julgamento:
"1. Em observância à modulação de efeitos incluída pelo STF no ARE nº 709.212, aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações de cobrança do FGTS, resultando da nulidade de contrato temporário com a Fazenda Pública, ajuizadas até 13 de novembro de 2019. 2. A renovação sucessiva e ininterrupta de contratos temporários para o exercício de atividade permanente da Administração Pública a nulidade da Administração Pública e assegura ao servidor o direito à coleta dos depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
por
MARIA DA PENHA NASCIMENTO DIAS
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por meio da qual requer a declaração de nulidade de seus contratos de designação temporária, referentes aos vínculos mantidos entre 2007 e 2013. Aduz a autora a ocorrência de renovações contínuas dos contratos, em inobservância aos requisitos constitucionais, o que descaracterizaria a natureza temporária da contratação. Por conseguinte, requer a condenação do ente público ao pagamento do FGTS devido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 19/21 do arquivo digital - parte 04), nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão deduzida e JULGO EXTINTO 0 PRESENTE FEITO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 da Lei n° 9.099/95.”

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (págs. 25/28), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto deve ser aplicada a prescrição trintenária. Reitera o pedido de declaração de nulidade dos contratos e o consequente direito ao recebimento das verbas correspondentes ao FGTS não depositadas durante a vigência dos vínculos.

Contrarrazões (págs. 39/50), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma
.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – nulidade de contratação temporária com o poder público – se quinquenal ou trintenário e, por conseguinte, a validade dos contratos temporários firmados entre as partes/direito ao recebimento do FGTS.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
no meu entendimento
, nos casos que envolvem a Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos por designação temporária com sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise detida do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. (p. 29)
(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
12/11/2019
,
não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Ante ao exposto, e com a devida vênia à magistrada sentenciante, entendo por divergir de seu entendimento, para afastar o reconhecimento da prescrição no presente caso.

Superado o tema da prescrição, passo à análise da nulidade das contratações temporárias.

A recorrente foi contratada pelo município recorrido para exercer o cargo de professora, em regime de designação temporária, nos seguintes períodos:

05/02/2007 a 21/12/2007 (pág 06 do arquivo digital - Vol 001 - parte 03);

06/03/2009 a 23/08/2010 (pág 03 do arquivo digital - Vol 001 - parte 03) ;

24/08/2010 a 16/07/2012 (pág 13 do arquivo digital - Vol 001 - parte 03); e

16/07/2012 a 20/12/2013 (pág 17 do arquivo digital - Vol 001 - parte 03).

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A legislação de regência estabelece prazos máximos para tais contratações, visando impedir a burla à regra do concurso público.

Da análise dos vínculos, percebe-se que o primeiro contrato (05/02/2007 a 21/12/2007) atendeu aos requisitos legais de temporalidade.
Contudo, quanto ao período compreendido entre 06/03/2009 e 20/12/2013, nota-se a ocorrência de sucessivas renovações, com início de um contrato no dia seguinte ao término do anterior. Tal circunstância evidencia a continuidade na prestação dos serviços e a existência de uma demanda permanente, o que afasta a excepcionalidade exigida pelo texto constitucional.

Deste modo, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados entre 06/03/2009 e 20/12/2013, por violação ao postulado do concurso público.

Reconhecida a nulidade, o servidor faz jus ao saldo de salários e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme entendimento pacificado pelo STF (RE 765.320/RG) e consolidado na Súmula nº 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a aplicação do prazo prescricional trintenário e no mérito propriamente dito,
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de FGTS em favor da recorrente, no valor correspondente aos períodos efetivamente laborados de 06/03/2009 com término em 20/12/2013, devidamente corrigidos conforme fundamentação supra.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo e mantendo a sentença na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.